Tribunal: TJES
Processo: 0000165-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000165-49.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2.
No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória.
4.
Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000165-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE ALOISIO PEREIRA SOBREIRA - ES4727-A, FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 5° Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente em parte a ação anulatória ajuizada pela ora apelada em face do apelante, reduzindo pela metade a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON municipal no Processo Administrativo nº 3.740/2011.

Em suas razões recursais o Município aduz:
a)
que a sentença se revela incompatível com a lei que prevê critérios objetivos da legislação local para fixar a pena;
b)
que a dosimetria da multa atende ao comando legal, não ofendendo a razoabilidade e proporcionalidade;
c)
que a redução da multa acaba por indevidamente afastar a vigência das normas municipais que regem a matéria;
d)
que, pela eventualidade, há de se reconhecer sucumbência mínima do Município.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do
Processo Administrativo nº 3.740/2011
, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, por violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que teria descumprido notificação do PROCON para comparecer a audiência e prestar esclarecimentos.

Em contestação o Município de Vitória defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em sentença o magistrado da instância originária bem destacou que “embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa”, deste modo, concluiu que ao fixar o valor da multa administrativa em questão, a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante a irresignação do Município, entendo não merecer reparo a sentença, eis que embora a dosimetria esteja, a priori, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa mostra-se excessivo, razão pela qual reputo ter agido com acerto o magistrado da instância primeva, que já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção a 50% (cinquenta por cento) do seu valor.

O "quantum" estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada,
in casu,
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela existência da infração consumerista e pela necessidade de redução da multa imposta, não havendo razões para manutenção da penalidade.

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo ter sido adequadamente distribuído pelo magistrado sentenciante de forma “pro rata”, não havendo que se falar em sucumbência mínima do ente municipal, se a multa restou reduzida à metade.

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela procedência parcial dos pedidos autorais, reduzindo a penalidade administrativa imposta à metade.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Município em favor dos advogados da parte recorrida, em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 11/07/2023